Tribunal: STF
Processo: ADI 7787
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de requerimento de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – TELCOMP (Doc. 41). 
A TELCOMP sustenta sua admissão com base na sua natureza de entidade associativa de caráter nacional, sem fins lucrativos, criada no início do ano 2000, que congrega prestadoras independentes de serviços de telecomunicações. Sustenta o preenchimento dos requisitos de representatividade adequada e pertinência temática, ao afirmar que sua base associativa é composta por empresas diretamente impactadas pela controvérsia constitucional em exame, relativa ao regime jurídico das taxas de fiscalização TFI e TFF, a evidenciar conexão direta entre seus objetivos institucionais, voltados à promoção da livre concorrência, ao desenvolvimento sustentável do setor regulado pela ANATEL e à defesa de interesses coletivos das empresas por ela representadas.
É o relatório.

Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Na presente hipótese, as requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE.
No caso, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – TELCOMP preenche os requisitos essenciais para colaboração com a CORTE na condição de amicus curiae, na presente Ação Direta, considerando que representa categorias e interesses diretamente relacionados às normas impugnadas.
Assim, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO o pedido de ingresso como AMICUS CURIAE requeridos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – TELCOMP.
À Secretaria, para as anotações pertinentes. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente